Tribunal: TJBA
Processo: 8032975-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032975-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMA DE MONTE ALTO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ESTIPULAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PELO MM. JUÍZO A QUO - ORDEM PREJUDICADA. Caso em análise I - De acordo com as investigações, no dia 21/05/2025, policiais militares faziam ronda de rotina, quando foram acionados por uma adolescente que havia dito que sua mãe estava sendo ameaçada por seu irmão (paciente). Em seguida, a guarnição deslocou-se até o local indicado e, ao perceber a presença dos agentes estatais, o paciente pegou um pedaço de madeira e investiu contra os policiais, que fizeram uso de força moderada para conter o ímpeto do suplicante, efetuando a sua prisão em flagrante. Em razão desse acontecimento, a prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva. Questão discutida II – Questionam-se os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e, subsidiariamente, pleiteia-se a estipulação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Razões de decidir III – O I. julgador de origem informou que a custódia provisória do acusado foi revogada, sendo-lhe estipuladas medidas cautelares diversas da prisão, tais como, manutenção de endereço atualizado e impossibilidade de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial. Nesse contexto, observa-se que o requerimento subsidiário do Impetrante foi atendido in totum pelo MM. Juízo a quo, posto que houve a revogação da segregação com estipulação das referidas medidas cautelares. Dispositivo e Tese de Julgamento IV - Dessa forma, considerando o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal e diante da inexistência de ilegalidade flagrante, dado que as determinações impostas pela autoridade coatora são pertinentes, não mais incide à espécie o aludido constrangimento ilegal, motivo pelo qual resta prejudicado o pedido pleiteado. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. HC Nº. 8032975-50.2025.8.05.0000 – MONTE ALTO/BA. RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8032975-50.2025.8.05.0000 da Comarca de Monte Alto/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de GUILHERME COSTA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Juiz Substituto de 2º Grau/Relator